Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-19.2024.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Direito Civil E Processual Civil. Ação De Rescisão Contratual E Restituição De Valores Pagos. Objeto. Rescisão de Contrato De Cessão De Crédito Retratado Em Precatório. Materialização. Precatório. Ordem De Pagamento. Cancelamento Posterior. Precatório Expedido Em Duplicidade. Valores Ajustados. Pagamento. Cessionário. Pedido De Restituição. Cobrança Legítima. Cessão De Crédito. Regra Geral. Cedente. Responsabilidade Pela Existência Do Crédito (CC, Art. 295). Cláusula Excludente De Responsabilidade Inexistente. Cedente. Responsabilidade. Crédito Inexistente. Restituição Dos Valores Vertidos Em Razão Da Cessão. Resolução imperativa. Vedação Ao Enriquecimento Ilícito. Repetição Dos Valores Auferidos. Obrigação. Ilegitimidade Passiva Ad Causam. Teoria Da Asserção. Vinculação E Pertinência Subjetiva Com o Postulado Latentes. Afirmação. Pretensão Reformatória. Pedido Subsidiário. Tese Estranha À Causa Posta Em Juízo. Inovação Recursal. Não Conhecimento. Apelação Parcialmente Conhecida E Desprovida. Honorários Majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação destinada à reforma da sentença que julgara procedente o pedido de rescisão do contrato de cessão de crédito, diante do cancelamento do precatório objeto do negócio, condenando a cedente, como consectário, a repetição dos valores que lhe foram destinados em razão da cessão operada, que restara inviabilizada em razão do cancelamento do requisitório de pagamento pela administração.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da pretensão de rescisão do negócio jurídico entabulado em ambiente de cessão de crédito inserto em precatório, com a repetição do importe vertido pelo cessionário em favor da cedente, tendo em conta o cancelamento do requisitório alcançado pelo contratado por ter sido expedido duplicidade, perpassando pela apreensão da legitimidade da cedente para figurar na posição passiva da postulação e responder pelos efeitos do negócio que concertara e cujo objeto se tornara impossível de ser implementado.
III. Razões de decidir
3. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiada de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
4. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
5. Afigurando-se, a inicial, instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, a questão passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
6. Consoante positivado, o ordenamento civilista vigorante assegura ao detentor de crédito a possibilidade de cedê-lo, “se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor”, e, ademais, abrange a cessão, salvo disposição em sentido contrário, os acessórios, ressalvando, ademais, que, tratando-se de transmissão onerosa havida de boa-fé, mesmo nos casos em que o cedente não assuma o encargo, ficará responsável, frente ao cessionário, pela existência do crédito ao tempo em que fora cedido (Código Civil, artigos 286, 287 e 295).
7. Em situação concreta na qual, conquanto alegue desconhecer o vício que maculava o “crédito” que cedera, e conquanto sua boa-fé seja aprioristicamente presumível, a cedente transmitira direito/crédito inexistente à época da celebração da cessão onerosa, porquanto revelara-se destituída de lastro material, à medida em que a requisição de pagamento materializada na forma de precatório fora formalizada em duplicidade, ou seja, o que “existia” era precatório judicial (emitido equivocadamente, em duplicidade) – e não o direito creditício nele afirmado –, não subsistindo cláusula excludente de responsabilidade ou natureza aleatória agregada à transladação concertada, deve a cedente repetir o que auferira, de modo a preservar a cláusula geral que veda o enriquecimento sem causa e a própria regulação especial aplicável à situação (Código Civil, artigos 295 e 884).
8. A cláusula geral que dispõe sobre a boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187).
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente conhecida, e na parte conhecida, desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. Unânime.